Tribunal: TJSP
Processo: 2047536-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada – Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada tutela de urgência – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2047536-75.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Epitácio, em que é agravante EGIDIO GIL DE
BRITO, é agravado BANCO INTER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047536-75.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30639
AGRV.No: 2047536-77.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE EPITACIO
AGTE. : EGIDIO GIL DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDO. : BANCO INTER S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada

Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda
sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o
deferimento da reclamada tutela de urgência RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada.
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que nunca solicitou o cartão de crédito.
Postula, assim, a reforma da r.decisão
recorrida para que seja concedida a tutela de urgência,
para suspensão dos descontos.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 300 do Código de
Processo Civil dispõe que a “tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
No presente caso, tais requisitos não
estão efetivamente demonstrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047536-75.2020.8.26.0000
3
De fato, como constou da respeitável
decisão agravada, “no caso concreto, ausente o periculum
in mora, uma vez que a parte autora não demonstrou que o
aguardo do normal trâmite processual poderá ocasionar
risco de dano grave ou de difícil reparação, pois os
descontos vem sendo realizados há aproximadamente 05
anos.”
Ademais,
não
há
ainda
nos
autos do
processo elementos de convicção que demonstrem que a
reserva de margem foi cobrada irregularmente ou que seja
responsável pela falta de margem para a aquisição de
outros empréstimos.
Na verdade, observa-se que o próprio
limite
de
30%
previsto
em
lei
já
se
encontrava
comprometido por descontos referentes a empréstimos
contratados (fls.21-22 dos autos do processo de origem).
No mais, não há elementos de convicção que
indiquem a ocorrência de uma prática abusiva, de modo a
autorizar a concessão da tutela de urgência, na forma
como postulada pelo agravante.
Não há documentos que demonstrem que a
reserva de margem referente ao cartão de crédito tenha
sido imposta ao consumidor, sem a sua anuência.
O autor não nega a contratação com o banco
réu; tendo o agravado, inclusive, apresentado o contrato
firmado entre as partes.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora